Tribunal: TJDFT
Processo: 0013447-14.2013.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REEXAME. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE PARADIGMA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A ORIENTAÇÃO DO STF. COMPARTILHAMENTO DE DADOS UTILIZADOS PELA RECEITA PARA O LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA FINS PENAIS. CONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I - Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação proferida em julgamento de recurso repetitivo, o órgão julgador deverá reexaminar o feito, podendo se retratar da decisão anteriormente proferida.
II - Nos termos do julgado proferido na sistemática de repercussão geral pelo STF – RE no 1.055.941/SP, é constitucional a remessa da “íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”.
III - Diante do entendimento firmado, não havendo ilegalidade nos meios de prova apresentados na ação penal, deve o feito retornar para a origem a fim de que seja realizado novo exame da exordial acusatória, afastado o fundamento anterior para eventual rejeição.
IV - Decisão retratada. Recurso conhecido e provido.